Tribunal: TJDFT
Processo: 0709794-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO COM BASE EM FLAGRANTE E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida em razão de suposta invasão de domicílio; (ii) verificar se há prova suficiente de autoria e materialidade para manutenção da condenação; (iii) aferir a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais no estabelecimento do acusado não configura nulidade, pois se deu com base em fundadas razões de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616).

O crime de tráfico de drogas é permanente, o que autoriza o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial quando presentes elementos objetivos de flagrância.

A materialidade do delito está demonstrada por laudos periciais e auto de apreensão, e a autoria está corroborada por depoimentos coerentes dos policiais e confissão do usuário abordado, mesmo diante de contradições pontuais.

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por demais elementos probatórios, possuem presunção relativa de veracidade e são suficientes para embasar a condenação.

O réu é primário, possui bons antecedentes e não há provas de que integre organização criminosa, preenchendo os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Diante da reprovabilidade da conduta e dos indícios de reiterada prática delitiva, a fração de redução da pena foi fixada em 1/6, totalizando pena definitiva de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 525 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena foi corretamente fixado no semiaberto, conforme critérios do art. 33, §§ 1o e 2o, do Código Penal.

Não é cabível a substituição da pena por restritiva de direitos, por não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44, I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

É válida a entrada policial em estabelecimento comercial e domicílio aberto ao público sem mandado judicial quando fundada em situação de flagrante de crime permanente.

O depoimento de policiais, corroborado por outros elementos probatórios, é apto a embasar condenação por tráfico de drogas.

A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 pode ser aplicada mesmo na presença de ações penais em curso, desde que ausentes provas de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa.

A fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado pode ser modulada conforme as circunstâncias do caso concreto, como o uso de comércio para a traficância e a existência de movimentação típica do crime.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI, XLVI e art. 93, IX; CP, arts. 33, 44 e 59; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.